Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706195-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: FELIPE BITTENCOURT COELHO CALMON MENDES DECISÃO Consoante informação do agravado (id 31228896), confirmada no PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada e já transitou em julgado (0702096-40.2021.8.07.0001 – id 110038644). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR